Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707116-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E S P A C H O Requer o Autor a desistência da ação e a consequente extinção do processo com base no art. 485, VIII, do CPC/15. Ocorre que já foi proferida nos presentes autos decisão de extinção do feito, em razão do indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC/15). Nesse contexto, nada a prover em relação ao requerimento formulado. A despeito desse fato, considerando que a petição juntada caracteriza ato incompatível com o interesse do Autor em recorrer da decisão de ID 24108390, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado. Após, à Contadoria para apurar o valor das custas a serem pagas pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator